Tribunal: TJMT
Processo: 1016057-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1016057-35.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO.
RECORRIDO : LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANÇA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Luiz Carlos de Assunção Pionório e Elenice Soares da Cunha (ID-33557984) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-24948120):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – NULIDADE DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS FIADORES – DESNECESSIDADE – RÉUS REVÉIS – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - DETERMINAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ART. 3o, VII DA LEI 8.009/1990 – RECURSO NÃO PROVIDO.
Sendo o réu revel, é desnecessária nova intimação em Cumprimento de Sentença. Contudo, nada impede que intervenha em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 do CPC).
“É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp no 1.363.368).” (RAI n. 1016057-35.2019.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID-25891957) foram estes rejeitados conforme se constata do ID-28493486.
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o princípio do contraditório, ampla defesa, além de expressa violação à norma do art. 513, § 2.o, II e art. 841, § 2.o, ambos do CPC.
Alegam tratar-se de cumprimento de sentença, onde a recorrida pretende o recebimento da quantia equivalente a R$ 346.783,22, decorrente da sentença.
Asseveram que a sentença, apesar de o magistrado ter analisado o pedido da parte recorrente quanto à averbação da existência da ação na margem da matrícula do imóvel registrado sob o n.o 46.168, entendendo que o cancelamento não poderia ser acolhido, pois se trata de medida meramente acautelatória, no dispositivo da sentença nada mencionou, concluindo pelo indeferimento do pedido de nulidade do feito e de reconhecimento de que se trata de bem de família, além de determinar a hasta pública do imóvel penhorado.
Aduzem que são fiadores do devedor principal e em nenhum momento foram intimados para o cumprimento voluntário da sentença. Dizem que, apesar disso, o imóvel de sua propriedade foi penhorado, do que igualmente não tiveram ciência.
Ao final pugnam pela admissibilidade do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-3362981 e 33755984.
O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido (ID-34071976).
As contrarrazões foram apresentadas (ID-35572489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o acórdão recorrido contraria o princípio do contraditório, ampla defesa, além de expressa violação à norma do art. 513, § 2.o, II e art. 841, § 2.o, ambos do CPC.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que uma vez citada a parte na Ação de conhecimento, mas não se manifestado, opera-se a revelia, sendo desnecessário a intimação pessoal do réu revel para cumprir espontaneamente a sentença.
Ademais, tem-se que, a priori, o entendimento do órgão fracionário encontra-se em consonância a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que se deve afastar a alegação de revelia por ausência de intimação quando a parte foi regularmente citada nos autos, senão vejamos, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC. RÉUS REVÉIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. NOVA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Se o processo, na fase de conhecimento, correu à revelia dos réus, não é necessária tentativa de nova intimação dos agora executados para a incidência da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, ainda que representados pela defensoria pública na qualidade de curadora especial, bastando que os defensores sejam intimados.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1535200/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUTADO REVEL CITADO FICTAMENTE POR EDITAIS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DEFENDIDO POR ADVOGADO CURADOR-DEFENSOR, NOMEADO DEVIDO A CONVÊNIO DA DEFENSÓRIA COM A OAB. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU FICTA DO EXECUTADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COM MULTA DE 10% (CPC, art. 475-J). INTIMAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR PARA OS ATOS DO PROCESSO E NÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL DO CREDOR PROVIDO.
1.- No cumprimento da sentença condenatória, proferida contra réu revel citado fictamente por editais, não há necessidade de intimação pessoal ou ficta de ninguém, para se iniciar o cumprimento da sentença, com a multa de 10% (CPC, art. 475-J).
2.- Regra que não se altera no caso de o devedor revel citado fictamente haver sido defendido por Advogado Curador-Defensor, nomeado em virtude de convênio da Defensoria Pública com a OAB, o qual, contudo, deve ser intimado normalmente para os atos do processo, não para o cumprimento da sentença.
3.- Recurso Especial do credor provido.” (REsp 1280605/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 11/12/2012)
Idêntico raciocínio a deve ser feito quanto a alegação de impenhorabilidade do bem de família, haja vista que como observado no acórdão, “à alegada impossibilidade de penhorar bem de família de propriedade de fiador em contrato de locação, também é infundada, conforme enuncia o inciso VII do artigo 3o da Lei n. 8.009/1990, inserido pelo artigo 82 da Lei n. 8.245/1991”, estando o aresto em conformidade com a jurisprudência do STJ, verbis:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.363.368 - MS (2013/0011463-3) RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/11/2014)
Desse modo, deve ser aplicado ao caso a incidência da referida Súmula, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III